Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010007-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), MARCELO FARIA LINO - CPF: 343.587.811-87 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 048.367.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 993.614.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.813.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DELMUNTES CALIXTO - CPF: 064.599.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALMEIDA RISSATO - CPF: 064.416.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FLAVIO FRANCISCO - CPF: 018.995.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FARIA LINO - CPF: 343.587.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 006.576.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODGLEITON MELQUIADES SILVA - CPF: 043.126.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA - CPF: 019.889.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DIVERSOS OUTROS DELITOS –
OPERAÇÃO AVALANCHE
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONTRAMANDADO DE PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – ENUNCIADO N. 26 DO TJMT – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (Enunciado n. 26, TJMT).

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcelo Faria Lino
, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que a prisão preventiva do paciente fora decretada na data de
20 de março de 2023
e, até o presente momento, o mandado expedido em seu desfavor pende de cumprimento.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta que o crime atribuído ao paciente
não se subsome ao disposto no art. 313, inciso I do CPP
; menciona a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
[especialmente porque existem dúvidas quanto à sua participação nos atos ilícitos], assim como alega que o
decreto segregatício mostra-se despido de fundamentação no tocante ao
periculum libertatis
, pois não foram expostos elementos concretos para justificar a periculosidade do agente e, por corolário, os riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A robustecer o raciocínio, destaca
os favoráveis predicados pessoais do paciente
, que tem residência fixa, é primário, de bons antecedentes e detém ocupação lícita, bem como
a necessária observância ao princípio da presunção de inocência

e ao cediço entendimento jurisprudencial no sentido de que o cumprimento de pena somente se faz possível após o trânsito em julgado da condenação.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, com consequente expedição de
contramandado de prisão
, ainda que com
a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP
[preferencialmente a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico].
De forma subsidiária
, acaso tenha havido o cumprimento do mandado de prisão, vindica que
“seja de ofício convertido o contramando de prisão em alvará de soltura” (sic)
.
No mérito
, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

(...)”
– Id. 167068669, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 167068669).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 168215192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 168635656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023